Tribunal: TJDFT
Processo: 0740555-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740555-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL AGRAVADO: T.L.BISOGNIN - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL contra decisão proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em face de T. L. BISOGNIN - EPP, indeferiu o pedido de arresto da quantia atualizada no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, em nome: 1) dos sócios da empresa agravada; 2) da empresa Singular do Brasil Indústria de Máquinas e Equipamentos LTDA. e empresa Samil Indústria, Comércio e Serviços Industriais Ltda, integrantes do grupo econômico da agravada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: 1) caso a realização de bloqueio de ativos financeiros seja realizada após a citação no incidente de desconsideração de personalidade jurídica, haverá grave risco ao resultado útil do processo - provável esvaziamento do patrimônio dos sócios; 2) é irrazoável esperar que os sócios ou a empresa agravada dilapide seu patrimônio para que depois o credor comprove possível fraude; 3) a probabilidade do direito e o perigo da demora, requisitos para concessão da tutela de urgência estão preenchidos; 4) há precedente no Tribunal de Justiça do Distrito Federal que admite a constrição patrimonial dos sócios antes do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica; 5) não haverá prejuízo aos sócios da agravada ou das demais empresas e sócios integrantes do grupo econômico familiar, pois os ativos ficarão apenas temporariamente indisponíveis - a medida é reversível (ID 41761335 ). Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o arresto/bloqueio cautelar da quantia atualizada no sistema Sisbajud em nome em nome: 1) dos sócios da empresa agravada; 2) da empresa Singular do Brasil Indústria de Máquinas e Equipamentos LTDA. e empresa Samil Indústria, Comércio e Serviços Industriais Ltda, integrantes do grupo econômico da agravada. Preparo recolhido (ID 41763468) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença na qual a autora busca a satisfação de seu crédito decorrente do não pagamento de cheques emitidos pela agravada. Após diversas tentativas infrutíferas de constrição patrimonial, a agravante propôs o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na confusão patrimonial dos bens da pessoa jurídica, dos seus sócios e de uma empresa integrante do mesmo grupo patrimonial. O juiz deferiu o pedido e mandou citar os terceiros interessados para se manifestarem. Os mandados de citação retornaram sem cumprimento. A agravante requereu aditamento ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica para: 1) incluir a empresa Samil Indústria Comércio e Serviços Industriais LTDA, por ser nova empresa integrante do mesmo grupo econômico; e 2) determinar o arresto cautelar da quantia atualizada, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha", em nome dos sócios da agrava e das duas empresas integrantes do mesmo grupo econômico - sob o argumento da possível dilapidação patrimonial. O juízo deferiu a inclusão da empresa no incidente e indeferiu o pedido de arresto cautelar, nos seguintes termos: "Quanto ao pedido de realização de Bacenjud, esclareço que o art. 300 do CPC preceitua que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." A penhora no patrimônio dos sócios e de outas empresas não pode, em regra, ser adotada como medida na tutela de urgência em caráter liminar, uma vez que a própria probabilidade do direito do exequente precisa ser analisada. Para tanto, existe a previsão no CPC, em seus art. 133 a 137 do CPC, para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Diante desse incidente, será possível verificar a existência das hipóteses que se enquadram na desconsideração da personalidade jurídica. Somente no caso de procedência de tal incidente é que será possível direcionar a execução em face do patrimônio dos sócios da executada e das empresas supostamente pertencentes ao mesmo grupo econômico. Ressalto que, em caso de esvaziamento do patrimônio dos sócios e das empresas, caberá ao exequente utilizar-se dos meios executivos para demonstrar que houve violação do direito pela parte devedora. Não vislumbro, portanto, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (ID 141152517) Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência do exequente, pois não preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300 do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. A pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais que a integram ou administram. Tal premissa foi, recentemente, explicitada por meio da Lei 13.874/19 e as respectivas alterações ao Código Civil (CC). Registre-se: "Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos." A regra é a distinção e autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e pessoa natural: seus patrimônios não se confundem. As exceções decorrem das diferentes hipóteses normativas de desconsideração da personalidade jurídica - cada qual com seus pressupostos - e de previsões normativas expressas de responsabilidade solidária automática, na qual é desnecessária qualquer discussão jurídica ou fática sobre a configuração de codevedores. O mesmo raciocínio se aplica a empresas do mesmo grupo econômico, conforme § 4o, do art. 50, do CC, que dispõe: “A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. No âmbito das relações privadas, vigora a teoria maior da personalidade jurídica, na qual não basta que a pessoa jurídica esteja em estado de insolvência e impossibilitada financeiramente a cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada. A teoria maior somente reconhece a desconsideração da personalidade jurídica quando ficar configurado que os sócios agiram com fraude ou abuso, ou que houve confusão patrimonial entre os bens da pessoa física e os bens da pessoa jurídica. O abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial enseja prova da utilização fraudulenta da pessoa jurídica. Ou seja: apenas em caso de comprovado abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC, é que o patrimônio do sócio poderá responder por dívidas da pessoa jurídica. No caso, como bem salientou o juízo de origem, ainda não houve a desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente foi admitida a instauração do incidente. Ademais, ao contrário do que alega a agravante, não há elementos concretos que indiquem a dilapidação do patrimônio da agravada. Nesse contexto, é necessário aguardar o regular trâmite do incidente. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator